Tribunal: TCU
Processo: 010.781/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento com uso de dados do Cnis

Inteiro teor:
Acórdão 398/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2591/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 4/12/2024, Ata 48/2024, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "9.1. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que:", leia-se: "9.1. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev S.A., com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.781/2022-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.